Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-33.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0002591-33.2009.8.07.0006 Embargantes: Banco Bradesco S/A Edson Luiz Carvalho de Oliveira Embargados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A e por Edson Luiz Carvalho de Oliveira contra o acórdão (Id. 16625359) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade empresária embargante. Em manifestação (Id. 21019527) a sociedade Banco Bradesco S/A requereu novamente a suspensão do curso processual da presente ação e pugnou pela retirada do aludido processo da respectiva pauta de julgamento. Em relação ao requerimento formulado pela sociedade anônima referia, convém fazer uma breve retrospectiva da marcha processual em exame. Verifica-se que por meio do despacho (Id. 8784970) o então relator Desembargador Humberto Ulhôa determinou a suspensão do curso do processo com fundamento na determinação proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião dos julgamentos dos Recursos Extraordinários no 591.797-SP e no 626.307-SP. Após, o Excelso Supremo Tribunal Federal homologou o plano de transação celebrado entre Federação Brasileira de Bancos, Advocacia-Geral da União, Banco Central, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira Pelos Poupadores, facultando aos autores das ações que versam a respeito dos planos econômicos (expurgos inflacionários) a possibilidade de adesão à referida transação para receber de imediato o valor pré-fixado pelas instituições financeiras. Em seguida a zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível intimou os demandantes para se manifestarem a respeito da possibilidade de adesão à mencionada transação (Id. 8784924). O recorrido requereu a suspensão do curso do processo por 60 (sessenta dias) para regularização dos respectivos dados de cadastro no sítio eletrônico disponível para adesão à transação (Id. 8784973). A despeito de ter sido deferido, o prazo transcorreu sem manifestação do apelado (Id. 8784975), ocasião em que este Relator determinou (Id. 8784970) a manifestação das partes a respeito da possibilidade de adesão à mencionada transação. O apelado Edson Luiz Carvalho de Oliveira se manifestou nos seguintes termos (Id. 12109939, Id. 12110271): “MM. Relator, em atenção ao despacho em atenção ao despacho de ID 11644509, a parte recorrida informa que a plataforma disponível para a realização de acordos extrajudiciais não atende ao propósito, já que não é possível o cadastramento da Defensoria, como atestado pela coordenação do Núcleo em outros processos. Por outro lado, as audiências designadas para tentativa de conciliação pelo CEJUSC-SEG não se mostraram frutíferas, já que os bancos nunca apresentam propostas, ou quando o fazem, não irrisórias. A parte informou que não realizou acordo extrajudicial com o banco, conforme certidão anexa. Assim sendo, inviável o acordo extrajudicial pela plataforma, razão pela qual requer a intimação do banco a fim de que, acaso queira, apresente proposta nos autos de acordo. Acaso seja outro o entendimento, que se aguarde o julgamento do recurso interposto.” A partir da análise dos presentes autos nota-se que o prazo transcorreu sem manifestação da sociedade bancária apelante (Id. 12266723). Após, esta Egrégia Terceira Turma proferiu acórdão às fls. 1-18 (Id. 16625359), ocasião em que foram afastadas as preliminares suscitadas pelo banco apelante, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação. Por oportuno, analise-se excerto do voto em que este Relator discorreu a respeito da possibilidade de suspensão do curso processual da presente ação até o julgamento da ADPF no 165, senão vejamos (fls. 5-8, Id. 16625359): “Para o devido exame dos tópicos assinalados no recurso, convém fazer a devida articulação dos itens do requerimento de reforma da sentença, que foram basicamente assim elencados: a) suspensão do curso processual até o julgamento da ADPF no 165; b) extinção do processo com fundamento na suposta ilegitimidade passiva; c) declaração do transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão de recebimento dos valores correspondentes à correção monetária e aos juros remuneratórios, com fundamento no art. 178 do Código Civil/1916 combinado com o art. 205 do Código Civil em vigor; d) quitação tácita caracterizada pelo recebimento dos valores decorrentes da atualização monetária plena de acordo com os índices legais vigentes à época dos fatos retratados na petição inicial, sem que houvesse impugnação; e) inaplicabilidade da instituição do direito adquirido ao plano Collor I, em razão da data do aniversário da conta de poupança; e f) contrariedade à garantia do principio da legalidade prevista no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Inicialmente, é necessário consignar que a ADPF no 165[1][1] tem como objetivo o debate a respeito dos dispositivos legais e constitucionais concernentes à constitucionalidade dos planos econômicos (“Cruzado”, “Bresser”, “Verão” e “Collor”), bem como a (in)aplicabilidade das garantias do ato jurídico perfeito e do direito adquirido ao regime jurídico da moeda e dos indexadores inflacionários. Isso não obstante, com a finalidade de pacificar a controvérsia de décadas a respeito dos malsinados “expurgos inflacionários”, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no curso da ADPF no 165, ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, homologou, aos 15 de fevereiro de 2018, a transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF. Examinem-se alguns trechos da decisão homologatória em referência: [...] Sublinho, desde logo, que, para os autores individuais e para os exequentes das ações coletivas transitadas em julgado, o caráter voluntário do acordo está integralmente preservado. Em todo caso, o negócio jurídico será não bilateral, mas multilateral. Esse caráter multilateral decorre claramente dos termos da transação amigável, em que constou: “[o] termo de acordo incluirá a transação em torno dos honorários de sucumbência em favor dos advogados constituídos” (cláusula 5.5). Assim, se a parte e seu advogado decidirem, em conjunto, aderir ao acordo, o ato é duplamente voluntário. Se, entretanto, apenas a parte, que é a titular do direito, desejar a ele aderir, tem-se um caso que comporta tanto um acordo privado entre a parte e seu advogado quanto a solução por meio das regras relativas ao contrato de mandato. Todas essas opções encontram amparo nas normas de Direito Civil e de Direito Processual Civil. No que tange aos exequentes individuais de ações coletivas ainda não transitadas em julgado (cláusula 9.2, “a” do acordo), em que a adesão é obrigatória e o título executivo judicial não está plenamente formado, entendo que o julgamento do feito exige uma atenção mais aprofundada e voltada à compreensão de nuances do processo coletivo. Isto porque este acordo apresenta ao Supremo Tribunal Federal questões que raramente se colocam perante o Poder Judiciário, já que, em nossa configuração institucional, o Ministério Público tem atuado de forma preponderante no processo coletivo. A litigiosidade coletiva relativa a expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos heterodoxos, nesse aspecto, foi excepcional, por consistir em exemplo de justiciabilidade privada coletiva. A excepcionalidade da tutela privada de interesses públicos por meio de ações coletivas decorre, seguramente, da ausência de incentivos financeiros para a atuação da sociedade civil. A título comparativo, as class actions estadunidenses oferecem ao advogado que exerce o papel de “fiscal da lei”, acaso sagre-se vitorioso, honorários advocatícios generosos, que retribuem e remuneram sua dedicação e sua especialização. Nas class actions, os honorários geralmente recaem sobre o fundo comum resultante do benefício econômico do litígio – os assim chamados honorários contingentes (contingency fee). Conforme explica o famoso processualista estadunidense Stephen Yeazell, o acordo de honorários advocatícios ad exitumcostuma contemplar até 50% do direito se há necessidade de recurso, como ocorreu neste caso concreto. Nesse sistema estrangeiro, há clareza sobre o dever daquele que se beneficia da atuação de um advogado de ressarcir esse trabalho. O precedente que firmou essa premissa é o caso Trustees v. Greenough, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Esse julgado foi fundamental para incentivar advogados empreendedores a patrocinar class actions. No Brasil, a legislação prevê incentivos tênues para os autores das ações coletivas, e não prevê regras específicas para acordos. A ausência de um processo coletivo robusto dificulta o acesso à Justiça e a dissuasão de condutas socialmente danosas. A adoção de um sistema de honorários contingentes é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, o próprio processo coletivo. Por meio desse sistema, os honorários consistem numa porcentagem do que será pago àquele que se beneficia do trabalho empreendido pelos patronos da ação coletiva, ainda que não os tenha diretamente contratado. No caso concreto, as associações que representam os poupadores naturalmente arcaram, no decorrer desses vários anos ao longo dos quais perdura o litígio, com os custos relativos à defesa dos interesses dos poupadores nas diversas frentes em que foram demandadas. Graças a essa incansável atuação, que, aliás, não se restringe apenas aos processos judiciais, os poupadores se verão ressarcidos dos valores relativos aos expurgos inflacionários, fruto da violência jurídica em que se constituíram os planos econômicos heterodoxos de que tratamos. Assim, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa justifica que as associações recebam uma retribuição pelas despesas e pelo trabalho prestado. Com isso, visa-se também a garantir que, no futuro, possam agir da mesma forma como agiram até hoje – zelando por interesses coletivos e, consequentemente, pela defesa da ordem jurídica. Acrescente-se, ainda, que, no caso sub judice, as partes acordaram que os honorários recairiam sobre valores efetivamente desembolsados em favor dos credores, o que é o ideal, por alinhar os incentivos da parte e de seu advogado com vistas à efetiva reparação do dano; os advogados obterão porcentagem do valor efetivamente recebido pela parte, tendo assim os incentivos para buscar a mais ampla reparação em favor do lesado. Dessa forma, o sistema de fixação dos honorários, tal como estipulado, contribui para maior legitimação do acordo. Em conclusão, entendo que é responsabilidade do Poder Judiciário e, notadamente, do Supremo Tribunal Federal, superar as deficiências do sistema processual coletivo brasileiro. O acordo sub judice representa uma oportunidade de oferecermos nossa contribuição para firmar incentivos reais visando estimular as associações a assumir papel mais ativo na atuação processual coletiva, já que elas dispõem de vantagens institucionais relevantes para agir em nome do particular lesado. Seu trabalho tem que ser prestigiado pelo Poder Judiciário. Por tudo o que foi exposto, o acordo deve ser homologado, tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nestes autos, que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, sem que isso implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele veiculadas, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. Nesses termos, homologo o acordo, com fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte. Publique-se.” Brasília, 15 de fevereiro de 2018. Ministro Ricardo Lewandowski – Relator Nesse contexto, convém examinar agora, em razão da homologação da transação coletiva[2][2] se o intento manifestado pelas instituições bancárias que aderiram ao referido meio de autocomposição e que agora pretendem afastar a obrigatoriedade de restituição dos montantes decorrentes das diferenças anteriormente suprimidas do patrimônio dos indivíduos envolvidos em virtude da edição dos planos econômicos, pode ser acolhido. Examine-se, a propósito, o conteúdo do objeto transacionado: “[...] Assim, os termos do acordo anexo sintetizam longo diálogo entre os atores envolvidos, sob intermédio da Advocacia-Geral da União, consistindo em instrumento de transação amigável e voluntária, mediante concessões recíprocas, tendo por objeto o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Verão, Bresser e Collor II. 1.1. Da disponibilidade do direito transacionado Na espécie, o consenso foi formado em torno de direito patrimonial (individual homogêneo2), qual seja, a quantia discutida em processos judiciais de expurgos inflacionários de planos econômicos. Trata-se, assim, de direito patrimonial, disponível e divisível. Importante considerar, ainda, que estão revogados os dispositivos legais questionados na Ação de Descumprimento Fundamental no 165. O interesse em discussão, portanto, delimita-se, unicamente, ao desiderato dos poupadores em obter reparação de danos em face das instituições financeiras.” (Ressalvam-se os grifos) Além dos termos acima transcritos, há referência expressa a respeito do interesse em dar fim às controvérsias existentes a respeito dos mencionados “expurgos inflacionários”, bem como às seis conclusões obtidas no julgamento mediante a sistemática de recursos repetitivos do REsp 1.107.201/DF e do REsp 1.147.595/RS. Aliás, diante da transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF, não mais subsiste o interesse de agir em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram procedentes os pedidos formulados por poupadores com o objetivo de obter a restituição das diferenças dos valores dos malsinados “expurgos inflacionários”. Isso não obstante, diante das peculiaridades do caso em análise nos presentes autos, convém tecer algumas considerações a respeito dos temas ora abordados no recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A. A respeito do item “b” acima indicado, é conveniente esclarecer que a legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da ação. Assim, autor e réu devem ser, respectivamente, os titulares ativos e passivos da relação jurídica substancial em debate nos autos. Diante dessa premissa verifica-se que as instituições bancárias, como responsáveis pela manutenção dos valores depositados em conta poupança por seus correntistas, obrigam-se a remunerar o montante na forma estabelecida por lei. Assim, tratando-se de demanda que busca o pagamento dos valores das diferenças apuradas nos chamados "expurgos inflacionários" decorrentes da edição de planos econômicos, os bancos depositários não podem, sob a escusa de que agir em conformidade com “a lei”, afirmar que não seriam responsáveis pelo pagamento dos montantes correspondentes às eventuais diferenças decorrentes dos equívocos relativos à interpretação das normas aplicáveis. Ademais, não é novidade que a legitimidade passiva das instituições financeiras nas ações relativas aos planos econômicos foi expressamente reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do exame dos Recursos Especiais no 1.107.201/DF e no 1.147.595/RS, simultaneamente analisados sob o rito dos recursos repetitivos. A respeito do tema, examinem-se as ementas a seguir transcritas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. 42,72% ÍNDICE DE JAN/89. STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. 2. As ações individuais que discutem os critérios de correção monetária adotados durante os planos econômicos estão submetidas ao prazo prescricional de vinte anos. 3. A falta de insurgência do correntista no âmbito administrativo, quanto aos valores depositados, não configura quitação e, assim, o poupador tem direito de perseguir a importância reclamada em juízo. 4. O C. STJ, por meio da sistemática de recursos repetitivos, já pacificou o entendimento sobre o índice que deve ser aplicado às cadernetas de poupança quanto ao mês de janeiro de 1989 (42,72%) para que a atualização monetária reflita o poder de compra da moeda. 5. Não há necessidade de prévia liquidação de sentença quando é possível alcançar o valor da condenação por meio de cálculos aritméticos. 6. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.” (Acórdão no 1213786, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. BANCO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANO COLLOR II. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REMUNERAÇÃO ÍNSITA ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O banco depositário detém legitimidade passiva para responder eventuais diferenças de correção monetária em caderneta de poupança. Tese firmada pelo STJ. Preliminar rejeitada. 2. A pretensão de receber, por meio de ação de cobrança, as diferenças de correção monetária nos depósitos realizados em caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos, prescreve em vinte anos. Tese firmada pelo STJ. Prejudicial afastada. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança, no percentual de 21,87% (fevereiro de 1991), em decorrência da edição do Plano Collor II (MP no 294, de 31/01/1991, convertida na Lei no 8.177/91), àquelas abertas ou renovadas antes de 31/01/1991. (REsp 1.107.201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 4. Os juros remuneratórios de 0,5% ao mês constituem parte da remuneração das cadernetas de poupança, incidindo necessariamente sobre o capital já corrigido mensalmente, pelo indexador correspondente. 5. Apelação conhecida, preliminar e prejudicial afastadas, recurso não provido. (Acórdão no 1198709, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, as questões processuais relativas à suspensão do curso do processo, bem como da ilegitimidade passiva (itens “a” e “b”) suscitadas pelo Banco Bradesco S/A devem ser rejeitadas.” (Ressalvam-se os grifos) Reitere-se que a despeito de haver determinado este Relator (Id. 8784970) a manifestação das partes a respeito da possibilidade de adesão à mencionada transação, a sociedade anônima recorrente manteve-se inerte e o prazo transcorreu sem sua manifestação (Id. 12266723). Ademais, como é perceptível, o trecho do acórdão acima transcrito foi claro no sentido de rejeitar a questão processual referente à suspensão do curso do processo. Diante desse contexto, observa-se que a conduta perpetrada pela sociedade anônima embargante não apenas desvirtua as regras previstas no ordenamento jurídico vigente, como também evidencia violação ao princípio da lealdade e da cooperação, que devem nortear as relações jurídicas processuais. À vista do exposto, rejeito o requerimento formulado pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A e mantenho a pauta da sessão de julgamento desta Egrégia Terceira Turma Cível na 43a Sessão Ordinária Virtual, aos 25 de novembro de 2020. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Petição inicial da ADPF no 165. Disponível em: &lt;https://forumjuridico.org/ADPF165.pdf&gt;. Consulta em 13 de fevereiro de 2020. [2] O instrumento da autocomposição está disponível em: &lt;http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/2339394/do1-2018-02-01-instrumento&gt;. Consulta em 13 de fev. 2020.